Tribunal: STF
Processo: Rcl 66836
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por M. de Oliveira Advogados & Associados contra acórdão proferido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos REsp nº 1..979911, REsp nº 1.965.849 e REsp nº 1.965.394, que teriam que teriam afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que assentado na Súmula Vinculante nº 10 e nos julgamentos dos RE nº 590.415 (Tema 152), RE nº 883.642/AL (Tema 823 RG) e ARE nº 1.121.633 (Tema 1046).



     Narra a parte reclamante que 



    “[foi] contratada pelo SINDIRETA/DF para impetrar mandado de segurança coletivo contra o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal — SLU. O propósito era a restituição dos valores descontados indevidamente sobre as parcelas de custeio do auxílio-alimentação dos servidores públicos vinculados ao quadro de pessoal daquele órgão. A segurança foi concedida, tendo o título executivo passado em julgado, comprovando, assim, o êxito na prestação dos serviços advocatícios contratados.



    Finda a fase de conhecimento, os substituídos processuais propuseram cumprimentos individuais da sentença por intermédio de advogados estranhos à ação coletiva. Com o objetivo de garantir a contraprestação dos serviços exitosos prestados, a Reclamante juntou aos respectivos autos o seu contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com a entidade sindical e requereu o destaque dos honorários contratuais pactuados, conforme assegurado pelo art. 22, § 4°, da Lei n.º 8.906/94. Infelizmente, as pretensões formuladas foram indeferidas e condicionadas pelos juízos fazendários à eventual juntada dos contratos individuais celebrados entre a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS & ASSOCIADOS e os beneficiados diretos”. (e-Doc. 1, p. 2)



    Argumenta que o cerne da controvérsia



    “[r]eside no fato de o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento de processo judicial afetado ao rito dos processos repetitivos (Tema 1175 - STJ), ter decidido que a anuência prévia e expressa do substituído processual, beneficiado em uma ação coletiva, é requisito intransponível para que os advogados contratados pelo sindicato da categoria funcional possam destacar os honorários contratuais fixados dentro dos parâmetros legais de cobrança, afrontando, assim, a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas 152, 823 e 1046, e, de maneira especial, a Súmula Vinculante nº 10.” (e-Doc. 1, p. 7 ) 



    Com relação à Sumula Vinculante nº 10, pontua que



    “[e]mbora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário do STJ afastou a aplicação íntegra do art. 22, §7º, da Lei n.º 8.906/94, desconsiderando a tese fixada no Tema 823 da Repercussão Geral do STF, exercendo, portanto, o controle difuso de constitucionalidade sem aplicação do art. 97 da CRFB/88, o que viola o enunciado da Súmula Vinculante nº 10”. (e-Doc. 1, p.11 ) 



    Aduz, para tanto, que 



    “[...] a despeito das conclusões vinculativas do RE 883.642 (Tema 8[23]), consolidou o entendimento de que, até o dia 05 de outubro de 2018 — data em que o §7º do art. 22 da Lei n.º 8.906/94 passou a vigorar — é imprescindível a exibição de contratos celebrados individualmente com cada um dos filiados ou beneficiários para que os sindicatos tivessem o direito de retenção dos honorários contratuais. Ultrapassado este marco temporal, torna-se necessária a autorização expressa dos filiados beneficiários que optarem por aderir às obrigações do contrato originário, significando uma grave e clara redução do conteúdo normativo disposto no art. 22, §7º, da Lei n.º 8.906/94, sem, contudo, a promoção da sua declaração de inconstitucionalidade, em descompasso com a exigência de reserva de plenário”.



    No que diz respeito à violação aos Temas nº 152, nº 823 e nº 1.046, defende que



    “[a] eficácia de contrato firmado entre advogados e sindicato se estende a todos os membros da categoria profissional beneficiada por uma ação coletiva, independentemente de sua filiação sindical ou de eventual manifestação individual expressa de anuência. É o norte traçado pela decisão do STF na referida ação originária e é o que se impõe em face: a) do princípio da unicidade sindical (em que o sindicato representa toda a categoria); b) da abrangência da substituição processual conforme reconhecida em sede de repercussão geral pelo STF (Tema 823 RG); e c) da disponibilidade dos direitos materiais da categoria profissional por meio das assembleias sindicais, em respeito à autonomia da vontade coletiva (Temas 152 e 1046 RG). 



    Ante o exposto, a decisão do Superior Tribunal de Justiça, ao exigir a anuência prévia dos substituídos para a cobrança de honorários contratuais por parte dos advogados, além de afronta a autoridade das decisões acima referenciadas e firmadas em Repercussão Geral, coloca em risco não apenas a autonomia dos sindicatos em sua legítima representação, mas desvaloriza o papel fundamental do advogado, compromete a eficácia do acesso à justiça e relativiza os benefícios e a economia processual das ações coletivas na promoção de uma justiça eficiente, rápida e acessível’. (e-Doc. 1, p. 27-28 ) 



    Postula pelo deferimento da medida liminar suspender a tramitação do processo na origem e, ao final, requer a procedência da presente reclamação para



    “[c]assar os acórdãos impugnados ante a afronta ao art. 97 da CRFB/88 e à SV 10, determinando-se à origem que realize novo julgamento dos recursos segundo o rito previsto nos arts. 948 e seguintes do CPC, com a submissão da constitucionalidade do art. 22, §7º, da Lei n 8.906/94 ao escrutínio da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça; 



    b) sucessivamente, cassar os acórdãos impugnados, determinando-se a baixa dos autos à origem para novo julgamento dos especiais e do Tema 1175, observando os precedentes de observância obrigatória do Supremo Tribunal Federal que: 



    i.ratificam a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e os interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam (filiados e não filiados), inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos (Tema 823 RG), o que inclui a possibilidade de abdicar de direitos materiais disponíveis dos representados, (Tema 1046 RG); 



    ii.reconhecem, dentre o rol de competências constitucionais dessas entidades (poderes implícitos), a possibilidade de contratação de profissionais habilitados e essenciais para atuação na defesa dos direitos dos representados (advogados, contadores, economistas, cientistas políticos, pareceristas etc.), com a assunção em nome próprio das obrigações decorrentes (honorários contratuais perfeitamente destacáveis do valor devido na própria ação judicial e demais despesas), extensíveis a eventuais legitimados que, porventura, almejem se beneficiar dos resultados exitosos obtidos pelo trabalho da entidade sindical, independentemente de qualquer anuência individual ou coletiva precedente e expressa (Tema 1046 RG)”.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF se desenvolveu no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em ‘recursos com fundamento em idêntica controvérsia’ (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    No caso, a parte reclamante insurge-se contra três acórdãos oriundos da Primeira Seção do STJ, que conheceu parcialmente dos recursos especiais, e, nessa extensão, negou-lhes provimento, conforme exemplifica a ementa resultante do julgamento do REsp nº 1.979.911, abaixo reproduzida:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.175. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PELO SINDICATO. FILIADOS OU BENEFICIÁRIOS. RETENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ENTE SINDICAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL ENTRE OS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. NECESSIDADE. 



    1. A questão submetida ao Superior Tribunal de Justiça refere-se à ‘necessidade ou não de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação’ (Tema 1.175/STJ). 



    2. Esta Corte compreende que, a despeito das conclusões adotadas no Tema 823/STF (legitimidade extraordinária ampla dos sindicatos), as obrigações decorrentes do contrato firmado entre a entidade de classe e o escritório de advocacia não poderiam ser oponíveis aos substituídos, já que estes não participaram da sua celebração e não indicaram concordar com suas disposições. Precedentes. 



    3. A inclusão do § 7º no art. 22 do Estatuto da OAB não torna prescindível a autorização expressa dos substituídos, mas, ao contrário, continua pressupondo a necessidade de anuência expressa deles, visto que permite indicar somente os beneficiários que, ‘ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações’. 



    4. Não é possível cogitar que tal opção, a qual implicará assunção de obrigações contratuais, possa se operar sem a aquiescência da parte contratante, sob pena de violação da liberdade contratual (art. 421 do CC). 



    5. O § 7º teria dispensado a necessidade de que seja instrumentalizado um contrato individual e específico para cada substituído (como antes exigido), sendo facultada a adesão ‘coletiva’ aos termos do negócio jurídico principal; não dispensou, porém, a autorização expressa dos integrantes da categoria que optem, voluntariamente, em aderir às cláusulas do ajuste, como pressuposto para retenção dos honorários estabelecidos no contrato originário.



     6. A norma em destaque (art. 22, § 7º, do EOAB) ostenta inegável natureza material, porque está a disciplinar a possível vinculação de sujeitos de direito a obrigações contratuais (relação jurídica de direito substantivo – direitos e deveres]); não sendo norma exclusivamente instrumental/processual, somente se aplica aos contratos firmados após a vigência da nova lei (Lei n. 13.725, de 2018), em razão da aplicação da máxima do tempus regit actum. 



    7. Tese jurídica firmada: a) antes da vigência do §7º, do art. 22, do Estatuto da OAB (5 de outubro de 2018), é necessária a apresentação dos contratos celebrados com cada um dos filiados ou beneficiários para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação; b) após a vigência do supracitado dispositivo, para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação, embora seja dispensada a formalidade de apresentação dos contratos individuais e específicos para cada substituído, mantém-se necessária a autorização expressa dos filiados ou beneficiários que optarem por aderir às obrigações do contrato originário. 



    8. No caso concreto, incide a Súmula 284 do STF em relação à alegada violação do art. 1.022, II, do CPC e, no mérito, o acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação jurisprudencial desta Corte, uma vez que o caso dos autos se amolda à da alínea ‘a’ da tese jurídica. 



    9. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido”. (e-Doc. 3, p. 149-150)



    Como se observa dos documentos juntados aos autos, foram opostos sucessivos embargos declaratórios, todos rejeitados, não tendo a parte reclamante sequer comprovado a interposição de recurso extraordinário. 



    Não há, portanto, esgotamento da via recursal para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 



    No mais, não se vislumbra o afastamento, por fundamento constitucional, do art. 22, §7º, da Lei n.º 8.906/94, no todo ou em parte, ou a declaração de sua inconstitucionalidade, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, o que revela a ausência de aderência estrita do objeto reclamado como a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 



    Vide precedentes do STF nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. FRAUDE. SÚMULA VINCULANTE 10. MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação a tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 2. Inviável se mostra na via reclamatória o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de ver modificada a moldura fática delimitada pela instância de origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 58347 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 14/8/23)



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado não aderente ao paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não houve afastamento da aplicação do art. 2º, §§ 2º e 3º; do art. 448-A, caput e parágrafo único, da CLT e do art. 513, § 5º, do CPC , no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas e processual. 2. Não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de Origem nem sequer adentra na análise da norma objeto da reclamação constitucional, interpretando e aplicando ao caso concreto outras normas mais específicas. Precedentes. 3. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 55100 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 26/5/23)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. GRUPO ECONÔMICO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. APONTAMENTO DE FRAUDE: REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 52649 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/5/22)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso concreto, o reconhecimento da responsabilidade solidária da parte ora recorrente, por fazer parte de grupo econômico, ocorreu com fundamento no art. 2º, § 2º, da CLT, bem como nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que permeiam a temática. 2. Não houve esvaziamento ou manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade da norma prevista no art. 513, § 5º, do CPC, a qual defende-se ter sido afastada pelo juízo da origem. 3. ‘Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Lei Maior. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, a simples aplicação da legislação pertinente ao caso concreto não é suficiente para caracterizar a violação à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal’ (AI nº 814.519-AgR-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 30/5/2011). 4. A Autoridade Reclamada limitou-se a realizar um juízo interpretativo da norma celetista, motivo pelo qual não há necessidade de observância à Cláusula de Reserva de Plenário. Precedentes. 5. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (RE nº 1280824-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/11/20). (Rcl nº 51753-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25/3/22)



    Entendo, por fim, que o debate nos autos dos REsp nº 1.979.911, REsp nº 1.965.849 e REsp nº 1.965.394 deve se desenvolver nas vias recursais, não se admitindo o uso da reclamação como sucedâneo de recurso ou ação própria, conforme reiterada jurisprudência da Suprema Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação da medida liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o endereço no qual as partes beneficiárias deverão ser citadas para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC), ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente